Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706238-02.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GERCINA DE BRITO CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PREVALÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). 1. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário no 855.178-SE - Tema 793). 2. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento. 3. Verificando-se que a medicação pretendida pela autora possui registro na ANVISA, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre DF e União no caso vertente. Preliminar rejeitada. 4. É obrigação do Estado zelar pela saúde e bem-estar dos cidadãos, fornecendo-lhes de forma gratuita os medicamentos e tratamentos para as enfermidades que os acometem, sendo que entraves burocráticos não podem impedir o acesso à saúde, que constitui direito de todos. 5. A falta da padronização do medicamento pelo SUS não é, por si só, motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada. 6. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o Tema106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 7. Apelo conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 19 Q e 19 U, ambos da Lei 8.080/1990, ao argumento de ser necessária a inclusão da União no polo passivo de ação em que se pleiteia medicamento de alto custo, o qual deve ser financiado pela União, seguindo o que foi decidido pelo STF no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da Constituição Federal, porquanto seria imprescindível a inclusão da União na presente demanda em face das atribuições previstas na legislação aplicável ao SUS. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 19 Q e 19 U, ambos da Lei 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à ofensa aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027